Tribunal: TJSP
Processo: 3001467-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade - Inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal - Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001467-36.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm e Agravado(s) Anderson Luis Epifanio
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
44.923
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
3001467-36.2018.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM
AGRAVADO: ANDERSON LUÍS EPIFANIO E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade - Inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da
lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal - Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno (fls. 1 / 7 do Incidente) interposto
contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, inciso I) a
recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou a agravante, em síntese, que o critério aplicado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
3
atualização da correção monetária estaria incorreto pois não teria sido
observada a coisa julgada, bem como o Tema 733/STF, porquanto
haveria no caso concreto título transitado em julgado que teria
determinado a aplicação do índice da Taxa Referencial (TR) e não o
IPCA-E. Aduziu, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir
acórdão no Tema 905, teria fixado os índices de correção monetária e
juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, contém a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
4
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Cabe ressaltar que na análise sobre a aplicabilidade do Tema
810/STF aos recursos extraordinários, observar-se-á, tão somente, a
inconstitucionalidade/constitucionalidade da Lei 11.960/09 no que se
refere ao índice aplicável na correção monetária, que não poderá ser a
TR (inconstitucionalidade).
De outra parte, consigne-se que o estabelecimento do índice a
ser aplicado na correção monetária com enfoque na Lei 11.960/09 é
aferido no Tema 905/STJ aplicado aos recursos especiais, cuja
interposição não ocorreu no presente feito.
Feita a consideração, a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios Correção Monetária Lei 11.960/2009 é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO INDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
5
DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
6
quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à
modulação dos efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para
o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE
870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
Ressalte-se, ainda, a ocorrência do trânsito em julgado aos
03/03/2020.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733 em sede
de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação rescisória para a
desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva do fato
novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento da TR
como critério de atualização monetária, bem como na preservação do
princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos
tribunais superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e,
portanto, o seu reconhecimento independe de ação
rescisória e pode se verificar a qualquer tempo e em
qualquer processo, inclusive na ação incidental de
embargos
à
execução” (THEODORO
JÚNIOR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
7
Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Coisa julgada
inconstitucional: a coisa julgada inconstitucional e os
instrumentos processuais para seu controle. São Paulo:
América, 2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e
os tribunais começam a despertar para a necessidade
de repensar a garantia constitucional e o instituto
técnico-processual da coisa julgada, na consciência
de que não é legítimo eternizar injustiças a pretexto
de
evitar
a
eternização
das
incertezas”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar
a coisa julgada. Coisa julgada inconstitucional. Carlos
Valder do Nascimento (Coord.). São Paulo: América
Jurídica, 2002, p. 39).
Ademais, os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15 preconizam
a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por escopo desfazer
a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o efeito executivo
da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação reconhecida
em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Quanto ao afastamento da coisa julgada no v. Acórdão da
Turma Julgadora, diga-se que o CPC/2015 considera inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001467-36.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 44.923
8
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
Nesse sentido, em que pese a argumentação da
agravante, agiu acertadamente o Juízo a quo ao aplicar o
IPCA-E como índice na correção monetária, uma vez que
sintonizou as teses fixadas no colendo STF e egrégio STJ.
(Fl. 37).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)